Tribunal: TJES
Processo: 5002410-31.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002410-31.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NEIDEMAR LOPES LEITE PERTEL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por NEIDEMAR LOPES LEITE PERTEL (ora Recorrida) em face de BANCO PAN S.A. (ora Recorrente), aduzindo a requerente que, com a intenção de contratar um empréstimo consignado, foi-lhe disponibilizado um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) que não havia solicitado. Em razão disso, alega sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Busca, assim, o cancelamento do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar a nulidade do contrato de nº 6233900000545360325 e determinar o cancelamento do respectivo cartão de crédito; b) condenar a parte ré a restituir, em dobro, cada parcela descontada indevidamente no benefício da autora; c) condenar a parte ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais; e d) determinar a compensação dos créditos eventualmente recebidos pela autora em decorrência do contrato anulado. Deferiu, ainda, a tutela de urgência para suspender os descontos.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15858901) , a parte Ré, ora Recorrente, pugna pela reforma integral da sentença, defendendo que: a) a contratação é válida, pois foi realizada por meio digital com autenticação por biometria facial, sendo a autora plenamente capaz e as cláusulas contratuais claras ao diferenciar o produto de um empréstimo comum ; b) é indevida a restituição em dobro, por ausência de má-fé, uma vez que os descontos decorreram do exercício regular de um direito baseado em contrato até então válido ; e c) inexiste dano moral a ser indenizado, tratando-se a situação de mero aborrecimento, sem qualquer ofensa a direitos da personalidade.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15858905) , rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que: a) desconhecia a real natureza do produto contratado, pois os termos eram confusos e não houve prova da entrega ou utilização do cartão ; b) a contratação padece de vício de consentimento, devendo ser mantida a nulidade ; e c) a restituição em dobro e a indenização por danos morais são devidas, pois a cobrança indevida gerou transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O pleito recursal não merece prosperar. Da análise dos autos, verifica-se que a parte ré, ora recorrente, colacionou um dossiê digital (ID n.º 15858890), um Laudo de biometria facial (ID n.º 15858892) e um Laudo de jornada de contratação (ID n.º 15858893). Ocorre que tais documentos não são suficientes para comprovar a válida manifestação de vontade por parte da consumidora. Insta salientar que inexiste nos autos qualquer assinatura eletrônica qualificada, passível de validação por meios oficiais, como o padrão ICP-Brasil. Dessa forma, é entendimento consolidado desta Segunda Turma Recursal que a mera captura de imagem facial ('selfie'), ainda que dotada de tecnologia de prova de vida (
liveness
), não equivale, por si só, à modalidade de assinatura eletrônica apta a suprir o elemento volitivo em contratações desta natureza, a qual pressupõe um método de autenticação que garanta a inequívoca ciência e anuência aos termos pactuados. Desse modo, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), mostrando-se escorreita a declaração de nulidade do contrato, tal como decidido pelo juízo
a quo
.

7. Uma vez reconhecida a nulidade do contrato, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora são manifestamente indevidos. A restituição em dobro é medida que se impõe, pois a imposição de um contrato sem a devida anuência do consumidor configura conduta contrária à boa-fé objetiva, atraindo a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

8. A situação descrita configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. A jurisprudência, inclusive desta Turma Recursal, é pacífica no entendimento de que descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, constituem dano moral
in re ipsa
. Diante disso, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla função, reparatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, não havendo motivos para a sua reforma.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)